Tribunal: STJ
Processo: 0034870-18.2005.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243402 - DF(2025/0434334-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
ADVOGADOS
: ALINE BASTOS LOMAR MIGUEZ - RJ180083
GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO - DF023402
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DUAS DECISÕES DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO.
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior tem reconhecido a possibilidade de
interposição de um único recurso para impugnar duas ou mais decisões, desde
que seja adequado à pretensão recursal, estejam preenchidos os requisitos de
admissibilidade e não haja previsão normativa em sentido contrário.
Precedentes da Terceira e Quinta Turmas.
2. No que se refere à impugnação das decisões que negam
seguimento aos recursos especial e extraordinário, o
inciso I, alínea
art. 1.030,
, e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece o agravo interno como o
b
único recurso cabível e, por isso, a parte interessada em recorrer, geralmente,
deve interpor um recurso contra cada decisão de negativa de seguimento,
tendo em vista os requisitos de admissão próprios de cada espécie recursal
(arts. 102 e 105 da Constituição Federal) e o rito processual específico para
os recursos que veiculam pretensões relacionadas a questões decididas na
sistemática dos recursos especiais e extraordinários repetitivos (arts. 1.030 e
1.040 do
.
CPC/2015)
3. Não obstante, na hipótese em que as decisões têm o mesmo teor,
são passíveis de serem impugnadas pelo agravo interno e a revisão de ambas
é da competência do órgão colegiado indicado na peça recursal, não há
empecilho normativo ao conhecimento do recurso.
4. No caso específico dos autos, constatada a violação do
§
art. 1.030,
2o, do
o recurso deve ser provido para cassar o acórdão de não
CPC/2015,
conhecimento do agravo interno, com a determinação de retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região para o julgamento do recurso.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto do Sr.
Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, o voto vogal divergente da Sra.
Documento eletrônico VDA54069906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ae191f-0651-4e53-b6f3-6b2833ee5cc6

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conhecendo do recurso, a ratificação de
voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros
Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze, por maioria, dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencida a Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54069906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ae191f-0651-4e53-b6f3-6b2833ee5cc6

RECURSO ESPECIAL No 2243402 - DF(2025/0434334-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
ADVOGADOS
: ALINE BASTOS LOMAR MIGUEZ - RJ180083
GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO - DF023402
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DUAS DECISÕES DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO.
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior tem reconhecido a possibilidade de
interposição de um único recurso para impugnar duas ou mais decisões, desde
que seja adequado à pretensão recursal, estejam preenchidos os requisitos de
admissibilidade e não haja previsão normativa em sentido contrário.
Precedentes da Terceira e Quinta Turmas.
2. No que se refere à impugnação das decisões que negam
seguimento aos recursos especial e extraordinário, o
inciso I, alínea
art. 1.030,
, e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece o agravo interno como o
b
único recurso cabível e, por isso, a parte interessada em recorrer, geralmente,
deve interpor um recurso contra cada decisão de negativa de seguimento,
tendo em vista os requisitos de admissão próprios de cada espécie recursal
(arts. 102 e 105 da Constituição Federal) e o rito processual específico para
os recursos que veiculam pretensões relacionadas a questões decididas na
sistemática dos recursos especiais e extraordinários repetitivos (arts. 1.030 e
1.040 do
.
CPC/2015)
3. Não obstante, na hipótese em que as decisões têm o mesmo teor,
são passíveis de serem impugnadas pelo agravo interno e a revisão de ambas
é da competência do órgão colegiado indicado na peça recursal, não há
empecilho normativo ao conhecimento do recurso.
4. No caso específico dos autos, constatada a violação do
§
art. 1.030,
2o, do
o recurso deve ser provido para cassar o acórdão de não
CPC/2015,
conhecimento do agravo interno, com a determinação de retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região para o julgamento do recurso.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54069887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 5ee9cd5f-68b3-4c03-83fb-cdbfcb9e08c7

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que não conheceu
do agravo interno em Apelação Cível n. 0034870-18.2005.4.01.3400, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM
PETIÇÃO ÚNICA, CONTRA DUAS DECISÕES DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSOS EXCEPCIONAIS. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de
agravo interno, em petição única, contra duas decisões de negativa de seguimento a
recursos excepcionais. Reiterada jurisprudência deste Regional. Impossibilidade de
conhecimento do agravo interno.
2. Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489, 1.022 e 1.030, § 2o, do Código
de Processo Civil -
sustentando, em síntese (fls. 838-844):
CPC/2015,

O agravo interno foi interposto contra duas decisões de admissibilidade de
recursos excepcionais, quais sejam: a que negou seguimento ao recurso especial e a
que negou seguimento ao recurso extraordinário. Deve ser observado, contudo, que
ambas as decisões que negaram seguimento ao RESP e ao RE da União possuem a
mesma fundamentação (suposta conformidade com o entendimento do STF no RE
julgado em repercussão geral) e são impugnadas pelo mesmo recurso,
566.622/RS,
o agravo interno previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil. Desta
art. 1.030,
forma, em observância ao Princípio da economia processual, é perfeitamente cabível
a utilização de um único recurso para impugnar as duas decisões, pois resulta na
diminuição de atos processuais, evitando-se sua inútil repetição.

Com contrarrazões da parte recorrida (fls. 856-872), o recurso foi admitido
(fls. 876-877).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial em que se discute a adequação de um único
recurso de agravo interno para impugnar duas decisões da Vice-Presidência do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, as quais negaram seguimento ao recurso especial e ao
recurso extraordinário.
Conforme os autos revelam, a Fazenda Nacional interpôs recursos especial e
extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, discutindo o
reconhecimento de imunidade tributária a entidade filantrópica (fls. 668-675; e 677-675).
Documento eletrônico VDA54069887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 5ee9cd5f-68b3-4c03-83fb-cdbfcb9e08c7

Por ocasião do exame de admissibilidade, foi negado seguimento aos recursos
especial e extraordinário por duas decisões distintas (fls. 737-738; e 739-740), mas a
Fazenda Nacional interpôs um único recurso de agravo interno para impugná-las, com
apoio no
§ 2o, do
E, por isso, a Vice-Presidência do Tribunal
art. 1.030,
CPC/2015.
Regional Federal da 1a Região não conheceu do recurso. Vejamos, no que interessa, o
que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 768-775):

Verifica-se que o agravo interno foi interposto, em petição única, contra
duas decisões de admissibilidade de recursos excepcionais, quais sejam a que negou
seguimento ao recurso especial e a que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Este Tribunal Regional Federal possui reiterado entendimento
jurisprudencial no sentido de não ser possível a impugnação a duas decisões
distintas por meio de um único recurso.

Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional pediu integração quanto ao
fato de o princípio da unirrecorribilidade não vedar a interposição de um único recurso
para impugnar mais de uma decisão (fls. 779-781). Todavia, por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração, nada foi acrescido à fundamentação (fls. 791-797).
Pois bem.
No que se refere à possibilidade de interposição de um único agravo interno
para impugnar as duas decisões da vice-presidência, é importante, de início, observar as
regras do
inciso I, alínea
, e § 2o, do Código de Processo Civil -
art. 1.030,
b
CPC/2015,
segundo as quais cabe agravo interno contra decisão do presidente ou do vice-presidente
do Tribunal de origem que “negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso
especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos”.
Cabível o agravo interno, a parte interessada em recorrer, geralmente, deve
interpor um recurso contra cada decisão de negativa de seguimento, tendo em vista os
requisitos de admissão próprios de cada espécie recursal, descritos nos arts. 102 e 105 da
Constituição Federal, e o rito processual específico estabelecido pelos arts. 1.030 e 1.040
do
para os recursos que veiculam pretensões relacionadas a questões
CPC/2015
decididas na sistemática dos recursos especiais e extraordinários repetitivos.
Não obstante, no caso específico dos autos, não se verifica empecilho ao
conhecimento do agravo interno, pois as decisões da vice-presidência têm o mesmo teor,
são passíveis de serem impugnadas pelo agravo interno e a revisão de ambas é da
competência do órgão colegiado indicado na peça recursal (Corte Especial).
Documento eletrônico VDA54069887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 5ee9cd5f-68b3-4c03-83fb-cdbfcb9e08c7

A propósito, como apontado pela parte recorrente, este Tribunal Superior tem
reconhecido a possibilidade de interposição de um único recurso para impugnar duas ou
mais decisões, desde que seja adequado à pretensão recursal, estejam preenchidos os
requisitos de admissibilidade e não haja previsão normativa em sentido contrário.
A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA
ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
[...]
3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da
unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de
agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas.
4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do
recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser
atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.
5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para
impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.
6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único
recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual,
qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.628.773/GO,
Turma, julgado em
DJe de
21/5/2019,
24/5/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO
ÚNICO. MÚLTIPLAS DECISÕES [...].
1. A regra da unicidade recursal não impede a interposição de um único
recurso para impugnar mais de uma decisão, inexistindo vedação legal à prática,
embora não seja usual. Precedentes.
[...]
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.499.098/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA
ATACAR MAIS DE UMA DECISÃO. RECURSO ÚNICO PARA IMPUGNAR
DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade não obsta a
interposição de um único recurso para desafiar mais de uma decisão. Conquanto não
seja a praxe, a legislação processual não prevê qualquer impedimento a essa prática.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54069887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 5ee9cd5f-68b3-4c03-83fb-cdbfcb9e08c7

2. Na espécie, o recorrente se utilizou do recurso correto (respeito à forma),
qual seja, o agravo regimental, nos termos dos arts. 258 e 259, do RISTJ, para
impugnar duas decisões monocráticas distintas proferidas pelo Relator.
[...]
11. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.096.094/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA
ATACAR DUAS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do
recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão a ser
atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.
3. O recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para
impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.
4. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único
recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual,
qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.
5. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.112.599/TO,
julgado em
DJe de
)
28/8/2012,
5/9/2012.

Por fim, é importante notar que o não conhecimento do agravo interno
resultará na impossibilidade de a parte recorrente discutir as duas decisões, o que, ao
final, caracterizará empecilho ao regular exercício do direito de recorrer.
No contexto, portanto, constatada a violação do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015,
o recurso deve ser provido para cassar o acórdão de não conhecimento do agravo interno,
com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para
o julgamento do recurso.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional, casso o acórdão recorrido e determino o retorno dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 1a Região para o julgamento do recurso do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 5ee9cd5f-68b3-4c03-83fb-cdbfcb9e08c7

RECURSO ESPECIAL No 2243402 - DF (2025/0434334-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
ADVOGADOS
: ALINE BASTOS LOMAR MIGUEZ - RJ180083

GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO - DF023402
VOTO-VOGAL

Ao analisar detidamente os autos, é possível identificar que, após o julgamento da
apelação (fls. 615-623) e dos embargos de declaração (fls. 659-664), o recorrente interpôs recurso
especial (fls. 668-675) e recurso extraordinário (677-685), os quais tiveram seguimento
negado pela sistemática da repercussão geral, nos termos do
I, do
(fls. 737-
art. 1.030,
CPC/2015
378 e 739-740). Contra ambas as decisões foi interposto pela União um único recurso de agravo
interno (fls. 747-753), ao qual a Corte Especial Judicial do Tribunal Regional Federal da 1a
Região não conheceu, com amparo no princípio da unirrecorribilidade (fls. 768-775). Os embargos
de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 791-797). Daí a interposição deste
segundo recurso especial (fls. 838-844).
A pretensão recursal não comporta conhecimento.
Nos termos do
§ 2o, do
a decisão que nega seguimento a
art. 1.030,
CPC/2015,
recurso especial com amparo em tese firmada no regime de julgamento de recursos repetitivos ou
da repercussão geral é recorrível apenas por agravo interno, a ser julgado pelo próprio tribunal de
origem em caráter exclusivo e definitivo, sendo incabível a interposição de um segundo recurso
especial ou de agravo em recurso especial.
Conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "interposto o
agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial e tendo o referido recurso
sido apreciado pelo Tribunal de origem nos termos do entendimento consolidado pela Corte
Especial, sob o rito dos repetitivos,
(ou agravo do
do
incabível novo recurso especial
art. 1.042
CPC), ou qualquer outro apelo dirigido a este Tribunal, sob pena de tornar-se ineficaz o
" (AgInt no
procedimento de aplicação de matéria repetitiva ou com repercussão geral
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.191.674/MA,
5/3/2024,
DJe de
.
7/3/2024)
Documento eletrônico VDA53962458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 6bf9b236-b342-4b59-8eeb-2e596af50fa2

Dessa forma, ainda que na espécie não tenha sido conhecido o agravo interno pelo
tribunal de origem e nas razões do recurso especial a questão em debate tenha cunho processual —
cabimento ou não de um único recurso de agravo interno para impugnar duas decisões distintas de
negativa de seguimento do recurso especial e do recurso extraordinário
, é manifestamente
—
inadmissível a interposição de um novo recurso especial, considerando que o agravo interno
foi interposto contra decisão proferida no âmbito da sistemática da repercussão geral/recursos
repetitivos, sendo incabível a reabertura das vias extraordinárias.
A propósito, confiram-se, dentre muitos, precedentes desta Corte no sentido do não
cabimento de qualquer outro recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça após a prolação de
decisão de negativa de seguimento a recurso especial com amparo em tese de repercussão geral ou
de recursos repetitivos, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática em
tela:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
1. Há muito, foi consolidado no STJ o entendimento de que, "[n]a
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo
possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a
este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
implantando pela
" (Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599
Lei 11.672/2009
/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
(...)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.992.127/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
QUE NEGA SEGUIMENTO EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ
FORMADO
EM
JULGAMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECORRÍVEL APENAS POR AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. NOVO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem que nega
seguimento a recurso especial é recorrível apenas por agravo interno para o
órgão colegiado do próprio Tribunal de origem, não cabendo novo recurso
especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.001.566/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA53962458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 6bf9b236-b342-4b59-8eeb-2e596af50fa2

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO NA ORIGEM
QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. NÃO
CABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto por Adalberto Luiz Angeli
e outros, ora agravantes, da decisão que negou seguimento a Recurso
Extraordinário, em virtude de o decisum impugnado estar em conformidade com
o entendimento do STF no RE 611.503/SP - Tema 360.
2. O STJ firmou a compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o
art. 543
Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual".
3. Mostra-se inadmissível a interposição de novo Recurso Especial contra
acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, mantém a decisão que negou
seguimento ao apelo anterior com base no
-C, § 7o, do CPC, por
art. 543
considerar que o julgado recorrido está de acordo com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, firmada em Recurso representativo da controvérsia.
4. Na sistemática introduzida pelo
-C do CPC, incumbe ao Tribunal
art. 543
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em Repetitivo, não
sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido ao STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
implantado pela Lei 11.672/2009.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.424.086/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NO
I, DO
RECURSO
ART. 1.030,
CPC/2015.
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos autos do
e do
a Corte
AREsp n. 260.033/PR
AREsp n. 267.592/PR,
Especial deste STJ, por maioria, decidiu que mostra-se inadmissível a
interposição de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial contra
acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental, mantém, ainda que
equivocadamente, a decisão que negara seguimento ao apelo anterior, com
base no
I, b, do
(art.
art. 1.030,
CPC/2015
543-C, § 7o, I, do CPC/73.
2. Assim, a jurisprudência deste e.STJ está no sentido de que o único
recurso cabível para discutir equívocos acerca da aplicação do
-B ou
art. 543
543-C (art. 1.030, I, do
é o agravo interno a ser julgado pela
CPC/2015)
Corte de origem, o qual foi interposto nos autos. Contra o agravo interno
não há previsão legal sobre o cabimento de outro recurso ou de outro
remédio processual (AgRg no
Rel. Ministro Napoleão
AREsp 451.572/PR,
Nunes Maia Filho, DJe de 1o/4/2014). Incabível, portanto, o recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.254.519/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

Documento eletrônico VDA53962458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 6bf9b236-b342-4b59-8eeb-2e596af50fa2

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/02/2026 22:41:38
Código de Controle do Documento: 6bf9b236-b342-4b59-8eeb-2e596af50fa2

RECURSO ESPECIAL No 2243402 - DF(2025/0434334-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
ADVOGADOS
: ALINE BASTOS LOMAR MIGUEZ - RJ180083
GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO - DF023402
RATIFICAÇÃO DE VOTO
Conforme consta no meu voto disponibilizado com antecedência aos
eminentes pares, a questão deduzida no presente recurso especial interposto pela
FAZENDA PÚBLICA diz respeito à possibilidade (ou não) de a parte manejar um
único recurso de agravo interno para impugnar duas decisões da Vice-Presidência
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, as quais negaram seguimento ao
recurso especial e ao recurso extraordinário. Ressalto, como consta do relatório, que o
Tribunal
não conheceu do agravo agravo interno, ao entendimento de que
a quo
deveriam ter sido deduzidas as insurgências em duas petições separadas.
Apresentei voto pelo provimento do recurso especial fazendário, pelos
fundamentos lá externados, por vislumbrar a violação do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015,
para cassar o acórdão de não conhecimento do agravo interno, com a determinação de
retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para o julgamento do
recurso.
A eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura apresenta voto
divergente, reafirmando jurisprudência desta Corte Superior
inequívoca, diga-se , no
–
–
sentido da impossibilidade de se conhecer de recurso especial dirigido contra acórdão de
tribunal que faz o juízo de conformação para aplicar tese fixada em julgamento
repetitivo ou em repercussão geral.
Destaca Sua Excelência, na linha dos precedentes listados, que incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo
possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este
STJ.
Nenhuma dúvida quanto a esse entendimento.
Documento eletrônico VDA54069886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:43
Código de Controle do Documento: 0673cbc7-6ac6-4c40-a789-dab60b2bc764

Todavia, com as mais respeitosas vênias, não é essa a questão posta em
. Não se está a discutir a correção ou incorreção de
debate no presente recurso especial
decisão da Corte Regional sobre a matéria de mérito (no caso, acerca de imunidade
tributária a entidade filantrópica), mas questão eminentemente processual acerca da
obrigatoriedade ou não de a parte deduzir o agravo interno (único recurso
cabível) em petições separadas, para impugnar, respectivamente a negativa de
.
seguimento do recurso especial e a do recurso extraordinário
Portanto, renovando as vênias, são
os
absolutamente inaplicáveis ao caso
entendimentos jurisprudenciais mencionados, na medida em que, à toda evidência, o
objeto do recurso especial repita-se
–
não diz respeito à suposta reanálise de tese
–
vinculante do STJ ou do STF, mas a resolver a questão processual antecedente pura e
simplesmente.
Documento eletrônico VDA54069886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 20:09:43
Código de Controle do Documento: 0673cbc7-6ac6-4c40-a789-dab60b2bc764

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0434334-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.243.402 / DF
Números Origem: 00348701820054013400 200534000353702 348701820054013400
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
ADVOGADOS
: ALINE BASTOS LOMAR MIGUEZ - RJ180083
GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO - DF023402
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Limitações ao Poder de Tributar - Isenção
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, o voto
vogal divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conhecendo do
recurso, a ratificação de voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, no que foi acompanhado
pelos Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze, a Turma, por
maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencida a
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605485809089908494@
2025/0434334-0 - REsp 2243402
Documento eletrônico VDA53829133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:08
Código de Controle do Documento: C16157DF-D36A-4E71-B4F1-266B2E1A94CC